Tribunal: TCU
Processo: 018.035/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 1/2024 sob a responsabilidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13a Região (Creci/ES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 001/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (Creci/ES), que teve por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços para eventos e similares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. as exigências contidas nos itens 9.11, 9.15 e 9.16 do edital, quanto ao registro de licitante em diversos conselhos profissionais, e não somente no que fiscaliza a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação, configura ofensa ao art. 67, inciso V, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2769/2014-TCU-Plenário ; 9.3.2. é indevida a exigência de registro de atestados de capacidade técnico-operacional das licitantes em conselho profissional (item 9.24 do edital), uma vez que não há normativo do Conselho Regional de Administração que estabeleça a obrigatoriedade de atestado por parte das licitantes, conforme art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021; 9.3.3. a apresentação de laudos ou licenças de qualquer natureza, quando cabíveis (itens 9.17, 9.21 e 9.27 do edital), só pode ser exigida para fins de contratação, em observância ao item 2.2 do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges-MP 5/2017; 9.3.4. não há amparo legal para a exigência de apresentação de alvará sanitário ou licença sanitária (item 9.13 do edital), uma vez que a Lei 8.666/1993 foi revogada; 9.3.5. a exigência de apresentação de alvará de funcionamento (item 9.14 do edital) não encontra respaldo no art. 67 da Lei 14.133/2021, e, mesmo como critério de qualificação jurídica, não pode ser exigida, se imposta de maneira indiscriminada ou se não for diretamente relacionada ao objeto do contrato, conforme a jurisprudência do TCU ( Acórdão 7982/2017-TCU-Segunda Câmara ); e 9.3.6. a retificação do edital, alterando substancialmente a documentação necessária para habilitação no certame e, por consequência, a formulação de proposta, sem reabertura dos prazos, afronta os princípios da transparência e da publicidade, bem como o art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU; 9.4. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13a Região, à empresa Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.